Tribunal: TJMT
Processo: 1047030-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047030-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES DE PAULA - CPF: 029.162.921-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), R. J. ALVES DE PAULA & CIA LTDA - CNPJ: 11.663.828/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARQUES KLEY DE PAULA - CPF: 002.691.651-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD
.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS DIVERSAS.
NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA
.
IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento da ausência de comprovação idônea de que o numerário possui natureza salarial ou alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a impenhorabilidade de valores bloqueados inferiores a 40 salários-mínimos, diante da ausência de prova robusta de origem salarial, natureza alimentar ou destinação à subsistência

do executado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal, não se estendendo, por presunção, a quantias mantidas em
conta-corrente
ou em outras modalidades financeiras.

4.
A jurisprudência do STJ exige prova robusta de que os valores depositados em

outras contas se destinam à subsistência, o que não foi demonstrado.

5.
A constrição realizada em instituições financeiras distintas, aliada à ausência de extratos completos ou documentos que demonstrem vínculo com salário, proventos ou benefício previdenciário, afasta a incidência da proteção legal invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal.

2
. Para valores mantidos em
conta-corrente
ou em outras aplicações financeiras, é indispensável prova inequívoca da natureza alimentar ou da destinação à subsistência do executado e de sua família, incumbindo-lhe o respectivo ônus probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
no 2.126.751/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024;

TJMT, N.U 1037227-53.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026;

TJMT, N.U 1035134-54.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.05.2025, DJE 21.05.2025;

TJMT
, Agravo
de Instrumento no 1026281-56.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se
agravo de instrumento interposto por Raul José Alves de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1003658-47.2025.8.11.0037, que indeferiu pedido de
desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da natureza salarial do numerário.

Sustenta o agravante que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar, no montante total de R$ 6.139,38, invocando a incidência do art. 833, IV e X, do CPC, por se tratar, ainda, de quantia inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Afirma que a manutenção da constrição viola o princípio do mínimo existencial e compromete a subsistência de sua família. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a reforma da decisão, para liberação do numerário.

A gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente para o ato recursal; contudo, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se os valores bloqueados estão ou não abarcados pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio ao fundamento de que o executado não comprovou, de forma idônea, que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou alimentar, atribuindo-lhe corretamente o ônus da prova quanto à alegada impenhorabilidade.

No caso, o bloqueio em nome do agravante, no valor de R$ 6.139,38, foi distribuído entre Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e
Cloudwalk
IP Ltda., circunstância que, por si, não autoriza concluir, em cognição sumária, que os valores ostentem natureza remuneratória,
tampouco que estejam depositados em conta-salário ou em caderneta de poupança.

Soma-se a isso a ausência de extratos completos e de documentos minimamente aptos a demonstrar, de forma inequívoca,

que os valores constritos decorrem diretamente de salário, proventos, benefício previdenciário ou rendimentos do trabalho, ônus que lhe incumbia ao alegar a impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Para valores mantidos em
conta-corrente
ou outras modalidades de aplicação financeira, exige-se prova robusta de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família, o que não se verificou na hipótese.

“A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.” (
AgInt
no
REsp
n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

Dessa forma, não se aplica ao caso a presunção de impenhorabilidade automática, impondo-se ao agravante comprovar, com robustez, que os valores bloqueados guardam natureza alimentar e
são
indispensáveis à sua subsistência, providência não atendida com os documentos juntados.

Nesse sentido:

“[...]
A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar exige prova documental inequívoca da origem salarial ou da destinação exclusiva dos valores à subsistência. Para que valores inferiores a 40 salários-mínimos sejam protegidos como reserva de poupança, é indispensável
a
comprovação de sua finalidade como reserva financeira, não sendo suficiente o simples depósito em conta corrente ou de investimento. O ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao
executado.
[...]
(N.U 1037227-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
.”

“[...]
"
1
.
A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança, até o limite legal.
2.
Para outras contas, é necessária prova clara de que os valores são destinados à subsistência, não bastando alegação genérica ou desvinculada do momento do bloqueio."

[...]
(N.U 1035134-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
14/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)
.”

“[...]
“Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que
os mesmos
são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:25/11/2024)
.”

O Juízo de origem, ao analisar os autos, concluiu corretamente que “
não restou comprovado que os valores penhorados têm origem salarial ou decorrem de rendimentos de trabalho, ônus que incumbe ao executado ao alegar a impenhorabilidad
e”.

Ausente, portanto, prova idônea quanto à natureza alimentar dos valores e, sobretudo, quanto à sua indispensabilidade à subsistência do agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio, ante a ausência de comprovação da natureza salarial ou alimentar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026